Tribunal: TJDFT
Processo: 0006984-84.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO BRESSER. ÍNDICE DE CORREÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame e legislação
1. A ação - ação de cobrança referente à diferença de correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança referente ao Plano Bresser (junho/1989).
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido para condenar o apelante-réu a pagar sobre o saldo da conta poupança da apelada-autora o percentual de 26,06%, referente ao mês de junho de 1987, acrescidos de correção monetária a incidir a partir da data do plano econômico, bem como de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o índice de correção monetária a ser aplicado sobre o saldo de poupança da apelada-autora em junho/1987, a LBC de 18,02% ou o IPC de 20,06%, Plano Bresser.
III – Razões de decidir
4. O Tema no 301/STJ definiu, quanto ao Plano Bresser (junho/1987), o percentual de 26,06%, com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), para correção monetária das cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987. A autora, que comprovou possuir valores depositados em poupança no período respectivo, faz jus à atualização conforme índice estabelecido no precedente vinculante.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.